Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Processo : 0702349-94.2022.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Este agravo foi interposto desacompanhado do comprovante de pagamento do preparo e, por isso, o agravante foi intimado para promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 32220252). Contudo, a parte deixou escoar o prazo sem comprovar o recolhimento devido (id. 32520586). Ademais, a parte impugna penhora de ativos financeiros em conta bancária. Contudo, infere-se dos autos originários, que os valores bloqueados via sistema SISBAJUD haviam sido liberados à agravada antes mesmo da interposição deste recurso. E intimado quanto ao interesse na impugnação de penhora insubsistente, o agravante nada disse. Ante o exposto, por deserção e falta de interesse recursal, não conheço do Agravo de Instrumento na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se estes autos. Intime-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator